Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-18.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OFERTA DE SAQUE COMPLEMENTAR NO CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. ABUSIVIDADE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADO. DANO MORAL COMPROVADO. VALOR MANTIDO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de dano moral ao requerente.
2. Em sua petição inicial, o autor alegou que após o cancelamento do cartão de crédito que tinha contratado com a instituição ré, bem como a quitação de todos os débitos, não restando quaisquer dívidas ou débitos referentes a ele, passou a receber diversos contatos telefônicos da requerida, com o intuito de oferecer um saque complementar no cartão de crédito, no qual o autor não possui interesse. Argumentou o requerente que as ligações vêm ocorrendo diariamente, sendo feitas muitas ligações durante o dia, inclusive chegando a registrar em torno de vinte ligações da requerida, o que acaba se tornando uma importunação na vida pessoal do autor. Informou que entrou em contato com a recorrente para que cessassem as ligações, mas não obteve êxito no pedido. Além de toda a situação exposta, o autor narrou que ao perguntar para um dos atendentes o que poderia ser feito para que pudessem cessar com as referidas ligações, foi informado de que receberia uma mensagem de texto (SMS) contendo um link, e que através deste link poderia efetuar o cancelamento das ligações. Acontece que ao entrar no link enviado, a parte requerente se deparou com uma proposta para que aceitasse o saque complementar do limite do cartão de crédito. Dessa forma, sendo induzido ao erro, por acreditar que se tratava de um cancelamento das referidas ligações. Juntou, ainda, aos autos comprovação do recebimento de inúmeras ligações (ID. 51546321). Requereu a condenação da requerida a ser proibida de tentar qualquer tipo de contato com a parte requerente, sob pena de multa arbitrada por Vossa Excelência, pelo não cumprimento da obrigação; e também a indenizar parte requerente na quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais.
3. Em suas razões recursais, o requerido alegou que o recorrido sequer comprovou que as ligações por ele recebidas fossem originadas pelo Banco Daycoval, assim como não comprovou nenhuma diligência administrativa para cessar as ligações, antes mesmo de ingressar com a presente ação. Argumentou que a recorrente não possui ingerência sobre as promotoras e seus funcionários quanto às ligações de telemarketing realizadas, além de que os correspondentes bancários não estão necessariamente vinculados ao recorrente. Defendeu que, ainda que o valor a título de Danos morais no importe de R$ 5.000,00 fixados pelo juiz a quo extrapola, e muito, o critério da proporcionalidade, causando, ainda, um enriquecimento sem causa por parte da recorrida, impondo-se a reforma da decisão invectivada para o fim de reduzir a verba indenizatória a patamares razoáveis, segundo orientação do STJ. Assim, pugnou pela reforma da sentença proferida para que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes ou, subsidiariamente, caso seja mantida a condenação da sentença recorrida, requer a redução do valor referente a condenação em danos morais, para um valor racional, visto que os fatos apresentados pela autora sequer constituem danos morais, e são impossíveis de se concluir qualquer ofensa aos direitos da personalidade.
4. Recurso próprio e tempestivo.Preparorecolhido. Contrarrazões não foram ofertadas.
5. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
6. A relação dos autos é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
7. As comprovações de ID. 51546321 e ID. 51546322 colacionadas na exordial (ID 51546317) são suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações da parte autora, trazendo aos autos de forma satisfatória o exagero de ligações recebidas diariamente além da conduta reprovável de induzir o consumidor a contratar operação bancária contra a sua vontade. Ressalte-se que não se tratavam sequer de cobranças ao autor, mas objetivavam a oferta de serviços financeiros que não eram de interesse da parte recorrida.
8. A despeito das alegações do recorrente de que não foi identificada qualquer falha ou ilegalidade nos procedimentos adotados pelo banco e de que mero dissabor não configura dano moral, este não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). Incumbiria à ré a demonstração da regularidade das ligações se fosse o caso, por exemplo de ligações com a finalidade de realizar cobranças, lastreadas em dívidas constituídas, de modo a evidenciar seu exercício regular de direito, o que não se comprovou no particular. Outrossim, caberia igualmente à recorrente a demonstração de que as ligações abusivas não teriam sido por ela realizadas, por ser-lhe mais fácil referida produção probatória, sobretudo considerando que o fornecedor de serviços deve suportar os ônus do sistema de "call center" (telemarketing).
9. As Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (instituição financeira) e a prevenção de comportamentos futuros análogos, não se mostrou elevado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo Magistrado da origem a título de danos morais, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Não foram ofertadas contrarrazões. Por isso, sem condenação em honrários.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.